Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004854-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - CPF: 707.756.211-53 (ADVOGADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (AGRAVANTE), SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - EPP - CNPJ: 08.227.994/0001-95 (AGRAVADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SIDNEY FARINA JUNIOR - ME - CNPJ: 03.722.230/0001-52 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004854-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA

AGRAVADO: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR – EPP E SIDNEY FARINA JUNIOR – ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO – GRUPO ECONÔMICO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - INSOLVÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não comprovação de grupo econômico, aliado ao fato de que a parte exequente não esgotou todos os meios possíveis de localização de bens das executadas, de modo a caracterizar a insolvência, não justifica o acolhimento da desconstituição da personalidade jurídica da empresa agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004854-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA

AGRAVADO: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR – EPP E SIDNEY FARINA JUNIOR – ME

Processo referência:
I
ncidente de Desconstituição de Personalidade Jurídico n. 24932-53.2017.8.11.0041 - cód. 1261609 – Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Ieda Aparecida Leite de Almeida Caldeira
.

AÇÃO:
I
ncidente de Desconstituição de Personalidade Jurídico (Processo n. 24932-53.2017.8.11.0041 - cód. 1261609), ajuizada por
Ieda Aparecida Leite de Almeida Caldeira
em face de
Sidney Farina Sistema VIP de Ensino Médio e Pré-vestibular
- EPP.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá): indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Sidney Farina Sistema VIP de Ensino Médio e Pré-vestibular - EPP.

AGRAVO:
sustenta, em síntese, que as empresas Escola do Farina Ltda., constam como ativa somente no site da Receita Federal, mas, na verdade, estão canceladas na Junta Comercial, que não existem empresas distintas, que ambas fazem parte de um mesmo grupo econômico familiar, que funcionam no mesmo endereço, bem assim que na ação executiva em trâmite foi frustrada a tentativa de penhora
on line
pelo sistema
Bacenjud
em nome das empresas executadas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

LIMINAR
: o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 35664492).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 38116972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020